Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745989-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RONALD JORGE MAIA DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão interlocutória proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais (processo no 0750561-41.2025.8.07.0001), ajuizada por Ronald Jorge Maia de Sales, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que autorizasse, em favor do autor, o fornecimento do medicamento TARLATAMAB 10mg EV, conforme prescrição médica constante no documento ID no 250787498, sob pena de multa de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial (ID no 77528843). A demanda originou-se da negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito ao autor, diagnosticado com carcinoma neuroendócrino de pequenas células extrapulmonar, sob a alegação de se tratar de tratamento experimental. A decisão agravada reconheceu a urgência e a probabilidade do direito, destacando que, embora o medicamento tenha indicação primária para câncer de pulmão, há evidências científicas de sua eficácia para o tipo de câncer que acomete o autor, tratando-se, portanto, de prescrição off label, e não experimental. Em suas razões recursais (ID no 77528839), a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo com base no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que concede tutela provisória. No mérito, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando que o cumprimento imediato da ordem judicial pode acarretar prejuízos financeiros irreparáveis à operadora, diante do alto custo do medicamento e da ausência de comprovação científica de sua eficácia para o tratamento da patologia do agravado. Argumenta que o medicamento TARLATAMAB, embora registrado na ANVISA, não possui cobertura obrigatória pela ANS para o tipo de câncer em questão, sendo prescrito fora das indicações da bula (off label), sem respaldo técnico da CONITEC ou de órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde. A agravante também pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando que não há obrigação legal ou contratual para o fornecimento do medicamento, que se enquadraria como tratamento experimental, excluído da cobertura assistencial conforme a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Invoca ainda o entendimento vinculante do STF sobre o caráter taxativo do rol da ANS, destacando que os requisitos excepcionais para cobertura de procedimentos não listados não foram preenchidos no caso concreto. Por fim, requer a exclusão ou redução da multa cominatória fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 537, §1o, do CPC. Preparo regular (ID no 77894379). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir a agravante a autorizar o tratamento de câncer no pulmão, nos termos da prescrição médica: “Portanto, trata-se de paciente com carcinoma neuroendócrino de pequenas células extrapulmonar, já submetido a quimioterapia e imunoterapia, com progressão documentada em PET-CT. O Tarlatamab representa a melhor alternativa terapêutica disponível no cenário atual, com evidências robustas de eficácia em tumores do mesmo subtipo histológico. Ressalta-se, tratar-se de doença muito agressiva com prognóstico reservado e o atraso no início do tratamento pode acarretar rápida progressão da doença, piora clínica, dor, sofrimento e risco de óbito.” A tutela de urgência foi deferida na decisão agravada, que determinou o fornecimento da medicação no prazo de 24hs, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00, pelo descumprimento. A agravante sustenta que não há obrigação legal ou contratual para o fornecimento do medicamento, que se enquadraria como tratamento experimental, excluído da cobertura assistencial conforme a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Todavia, razão não assiste à parte agravante. O medicamento Tarlatamab, receitado pelo médico assistente do agravado, embora não esteja listado no item 64, do Anexo II, do Rol da ANS, “pelo que consta do relatório médico ID 250787498 (PJe-1), não há substitutos terapêuticos no rol da ANS para o autor diante de seu quadro atual de progresso da doença, sendo o tratamento ora proposto, portanto, indeclinável e urgente para ele neste momento”. Além disso, observa-se que a prescrição médica é off label e que o medicamento Tarlatamab tem registro na ANVISA, conforme constatado no ID no 250789046, PJe-1. Ademais, sendo o médico assistente o profissional habilitado para definir a conduta terapêutica mais adequada, é importante destacar que o plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito sob o argumento de que a medicação não consta no rol taxativo da ANVISA. Por oportuno, destaco precedente dessa Corte de Justiça acerca do tema: “Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. Uso off label. Negativa de cobertura indevida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de tratamento oncológico medicamentoso (Capecitabina), prescrito para paciente idosa diagnosticada com neoplasia maligna de sigmoíde; bem como determinou o pagamento, à segurada, de indenização por dano moral decorrente da recusa indevida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento registrado na Anvisa prescrito off label; (ii) definir se a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização Técnica é legítima; (iii) averiguar se é devida a reparação por dano moral diante da negativa securitária, bem como o valor arbitrado pelo juízo a quo. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça diferencia medicamento experimental de medicamento off label, sendo este último autorizado pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina. 4. No caso, o medicamento Xeloda (capecitabina) possui registro regular na Anvisa para tratamento de câncer colorretal – enfermidade que engloba o caso da apelada, como prevê normativo do Ministério da Saúde e relatório preliminar da CONITEC –, o que o qualifica como fármaco aprovado, não experimental e on label. 5. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer, e mesmo quando o medicamento é utilizado em regime off label, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.178.779/SP). 6. A ausência de expressa exclusão contratual do tratamento e a ausência de prova da existência de alternativa terapêutica adequada impedem a negativa de cobertura. 7. A cláusula contratual limitadora de cobertura deve ser interpretada restritivamente, especialmente em hipóteses de doença grave e progressiva como a da autora, sob pena de frustrar a função social do contrato de plano de saúde. (...) (Acórdão 2049163, 0700200-39.2024.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.)” (grifo nosso) Dessa forma, denota-se acertada a decisão agravada, considerando que embora o medicamento não esteja devidamente previsto no rol da ANS para tratamento de câncer, consta seu registro na ANVISA e não pode haver restrição de cobertura de medicação para uso no tratamento, nesses casos. Quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa, é importante destacar que as multas cominatórias não estão sujeitas à preclusão, sendo que sua fixação definitiva dependerá do cumprimento ou não da decisão no fornecimento do medicamento, os quais ainda serão apreciados pelo juiz. Por esse motivo, não se verifica, no momento, a presença de urgência que justifique a medida, que pode muito bem aguardar o julgamento do mérito por este Colegiado. Portanto, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador